Tribunal: TJSP
Processo: 1010072-36.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação regressiva – Seguro – Danificação de equipamentos em razão de suposta oscilação na tensão da rede de energia elétrica – Sentença de improcedência – Recurso da autora – CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – O fato de a convicção da magistrada sobre determinado tema divergir do posicionamento jurídico da recorrente não é o suficiente a ensejar a nulidade do quanto decidido

Ementa:
APELAÇÃO – Ação regressiva – Seguro – Danificação de equipamentos em razão de suposta oscilação na tensão da rede de energia elétrica – Sentença de improcedência – Recurso da autora – CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – O fato de a convicção da magistrada sobre determinado tema divergir do posicionamento jurídico da recorrente não é o suficiente a ensejar a nulidade do quanto decidido – Impossibilidade de a seguradora compelir a ré a trazer aos autos determinado documento, pois o ônus probatório admite a produção de todas as provas em direito admitidas – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – Seguradora que faz jus à incidência do Código de Defesa do Consumidor – Sub-rogação da seguradora nos direitos das seguradas, em razão do pagamento da indenização – Arts. 349 e 786 do CC – Nexo de causalidade não demonstrado – Fragilidade das provas apresentadas com a petição inicial – Laudos inconclusivos e desprovidos de fundamentação – Parte autora que não se desincumbiu de provar o fato constitutivo do seu direito, ônus que competia a ela em virtude de não ser hipossuficiente – Sentença mantida – AFASTADA A PRELIMINAR, NO MÉRITO NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.